Tribunal: TJES
Processo: 5016205-83.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016205-83.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRICK COSTA SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra suposto ato coator que manteve as provas nos autos cujo caminho percorrido, relativo a
prints
constantes no relatório de investigação, não teria sido registrado, violando, assim, a cadeia de custódia. O paciente requer o desentranhamento das provas supostamente ilícitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus é a via adequada para questionar a validade das provas com suposta violação da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se há supressão de instância pelo fato de a matéria não ter sido previamente apreciada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus é inadequado para análise de matéria que não tenha sido previamente submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

4. A não submissão da questão ao juízo de origem inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus, configurando supressão de instância. Precedentes do STF e do STJ.

5. Não há nos autos elementos que demonstrem qualquer ilegalidade patente capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
: O Habeas Corpus não pode ser conhecido quando a matéria não foi previamente submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: C
P
, art
s
.
14, II,
121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
AgR no
HC
nº
226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, J. 09.05.2023; TJES, HCCrim
nº
5000049-20.2024.8.08.0000,
Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Publ. 01.03.2024
; TJES, HCCrim
nº
0012281-57.2021.8.08.0000,
Rel. Des. Willian Silva
,
J. 04.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº:
5016205-83.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: PATRICK COSTA SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JU
I
Z DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL D
A SERRA
/ES

VOTO

Adiro ao Relatório de ID 10576950.

Trata-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de
PATRICK COSTA SANTOS

em face de suposto ato coator praticado pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, alegando ilegalidade na manutenção de provas nos autos cuja cadeia de custódia fora violada nos autos do processo nº 0010533-06.2022.8.08.0048, o qual é investigado em razão das práticas dos crimes tipificados no art. 121, §2º, I e IV (vítima Raphael), e art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II (vítima Emílio), todos do Código Penal.

Para justificar o pedido, o impetrante argumenta que o caminho percorrido pelos
prints
constantes no relatório de investigação não foi registrado, o que implica em violação da cadeia de custódia, de maneira que tais provas devem ser desentranhadas do processo.

Informações prestadas ao ID 10396999.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 10564569 pelo não conhecimento da impetração e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

Pois bem.

O
Habeas Corpus
impetrado perante o Segundo Grau de Jurisdição torna-se via inadequada de impugnação quando o objeto do pedido de não tiver sido anteriormente apreciado pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Analisando os autos, constato que referida situação perdura no caso em epígrafe, não havendo outra opção, senão a da não conhecer do remédio constitucional, convergindo com o que foi exposto pelo douto Procurador de Justiça em sede de parecer:
“Em suma, inexiste nos autos vestígios de que a tese ora arguida tenha sido ventilada junto ao Juízo a quo, de forma que, para além de preclusa, a apreciação da matéria por esse Eg. Tribunal de Justiça, mais uma vez, configuraria indevida supressão de instância.”

Saliento que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, de maneira uniforme, que a irresignação não submetida à instância de primeiro grau torna inviável o seu conhecimento, em sede de remédio constitucional impetrado perante a Excelsa Corte, sob pena de supressão de instância. (STF, AgR no HC nº 226.277/PE; Rel. Min. Nunes Marques; Segunda Turma; J. 09.05.2023)

O entendimento deste Egrégio Tribunal tem convergido no mesmo sentido, repita-se, optando pelo não conhecimento do remédio heroico:

HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO. PROCESSO DEVIDAMENTE TRANSFERIDO PARA A VARA COMPETENTE PARA O REGIME SEMIABERTO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tendo em vista que o presente
writ
não se encontra apto à análise dos pedidos formulados, bem como não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa. 2. Habeas Corpus não conhecido.

(TJES; HCCrim nº 5000049-20.2024.8.08.0000; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Primeira Câmara Criminal; Publ. 01.03.2024)

HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria verdadeira supressão de instância. 2. Ordem Denegada.

(TJES; HCCrim nº 0022639-81.2021.8.08.0000; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Primeira Câmara Criminal, J. 08.06.2022)

HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É ônus do impetrante e não deste Tribunal, colacionar os documentos essenciais para a análise das ilegalidades apontadas. A impetração não veio acompanhada de documentos suficientes, pois a última manifestação Ministerial fora colacionada de forma incompleta e, não sendo possível extraí-la do sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal, não há como ser avaliada, com segurança, as alegações trazidas pelo impetrante. 2. Inexiste pedido de revogação da prisão preventiva direcionada ao Juízo Origem, de modo que a análise das alegações por este Egrégio Tribunal de Origem importaria em supressão de instância. 3.
Writ
não conhecido.

(TJES; HCCrim nº 0012281-57.2021.8.08.0000; Rel. Des. Willian Silva; Segunda Câmara Criminal; J. 04.08.2021)

Dessa forma, não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar na concessão da ordem de ofício, o que torna o não conhecimento do presente Habeas Corpus medida imperativa para evitar a supressão de instância.

Por todo o exposto,
não
conheço o Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para não conhecer o presente Habeas Corpus.